Tribunal: STF
Processo: HC 74234
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-10-29
Data de publicação: 1996-10-29

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FALTA DE
JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO. EXAME DE PROVA: IMPOSSIBILIDADE. FALSIDADE
IDEOLÓGICA. PROVA PERICIAL: DESNECESSIDADE. LEI 9.099/95, ART. 89:
INAPLICABILIDADE. "SURSIS". PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE.
I. - A alegação de falta de justa causa para a ação penal,
por implicar o exame de provas, não pode ser apreciada em sede de
Habeas corpus. Precedentes do STF.
II. - Desnecessidade de exame pericial para demonstrar
falsidade ideológica.
III. - Verificar se a sentença, no confronto das provas,
escolheu a melhor opção, implicaria o exame do conjunto probatório,
inadmissível nos estreitos limites do writ.
IV. - Tratando-se de crime de apropriação indébita
qualificada (CP, art. 168 § 1º, III), cuja pena mínima,
considerando-se a causa especial de aumento, é superior a 1 (um) ano
de reclusão, não tem aplicação o disposto no art. 89 da Lei
9.099/95.
V. - Não constitui constrangimento ilegal a imposição de
prestação de serviço à comunidade como condição do "sursis".
Precedentes do STF.
VI. - H.C. indeferido.